Tribunal: TJSP
Processo: 2192707-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Indeferimento de pedido de levantamento de penhora de dinheiro depositado em conta-corrente bancária. Alegação de impenhorabilidade dos valores com fundamento no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Procedência. Quantia depositada que não supera a quarenta salários mínimos. Existência de restrição legal à constrição. Precedentes do Superior Tribunal

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Indeferimento de pedido de levantamento de penhora de dinheiro depositado em conta-corrente bancária. Alegação de impenhorabilidade dos valores com fundamento no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Procedência. Quantia depositada que não supera a quarenta salários mínimos. Existência de restrição legal à constrição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.